Tribunal: TJMT
Processo: 1056505-87.2020.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1056505-87.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[MARIA ELIZABETH FERREIRA CARDOSO - CPF: 769.335.552-91 (APELADO), CLAITON LUIZ PANAZZOLO - CPF: 570.761.541-53 (ADVOGADO), ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR - CPF: 396.215.881-20 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (APELANTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (APELANTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), MARIA ELIZABETH FERREIRA CARDOSO - CPF: 769.335.552-91 (APELANTE), CLAITON LUIZ PANAZZOLO - CPF: 570.761.541-53 (ADVOGADO), ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR - CPF: 396.215.881-20 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVIDO O RECURSO DA TELEFÔNICA E PREJUDICADO O RECURSO DA AUTORA.
E M E N T A

AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATO DE TELEFONIA – CONTRATAÇÃO POR LIGAÇÃO TELEFÔNICA -
RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – SENTENÇA REFORMADA.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

In casu, logrou a empresa de telefonia demonstrar a relação jurídica firmada entre as partes,
por meio do audio da gravação telefônica onde claramente é possivel extrair o consentimento da autora em relação à contratação do plano telefônico,
devendo ser afastada a indenização cominada e a inexistência do débito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
Maria Elizabeth Ferreira Cardoso e Vivo

S.A. (Telefônica Brasil)
, contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação anulatória de negócio jurídico c/c inexigibilidade de débito e indenização por dano moral, julgou parcialmente procedente a pretensão para anular o negócio jurídico e declarar inexigível o débito questionado, condenando a empresa telefônica ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), além do pagamento das custas e honorários arbitrados em 20% sobre o valor da condenação.

De um lado,
Telefônica Brasil S.A. sustenta a existência de relação contratual, apresentando o áudio de contratação, as
faturas enviadas, os pagamentos realizados e o relatório de utilização da linha telefônica. Aduz o exercício regular do direito ao determinar o apontamento restritivo da autora, ante a inadimplência, requerendo o afastamento da indenização fixada. Subsidiariamente, formula pela redução do quantum e a aplicação dos juros de mora e correção monetária a partir do arbitramento.

Lado outro, a autora requer a majoração do quantum indenizatório.

Somente
Telefônica Brasil S.A.
apresentou contrarrazões ao recurso adverso, pugnando pelo desprovimento (id. 158985997).

É o relatório.

Cuiabá, 12 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Maria Elizabeth Ferreira Cardoso ajuizou
ação anulatória de negócio jurídico c/c inexigibilidade de débito e indenização por dano moral em face de
Telefônica Brasil S.A., aduzindo que obteve seu nome inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito pela ré, pois não possui qualquer relação jurídica.

Após o trâmite processual, a d. magistrada
julgou parcialmente procedente a pretensão para anular o negócio jurídico e declarar inexigível o débito questionado, condenando a empresa telefônica ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), além do pagamento das custas e honorários arbitrados em 20% sobre o valor da condenação (id. 158985982).

Em face da sentença, ambas partes recorrem.

Pois bem.
Inicialmente, não se desconhece a incidência da norma consumerista na espécie,
bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do seu art. 6º, inc. VIII, tendo em vista a existência de relação de consumo. Nada obstante, também não se desconhece que o art. 14, do CDC, dispõe que a falha da prestação do serviço é de caráter objetivo, somente sendo afastada por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Todavia, ainda que haja a aplicação do CDC no caso vertente, com deferimento da inversão do ônus da prova, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC
,

In casu
, pedindo vênia ao entendimento esposado pela d. magistrada, tenho que a ré logrou demonstrar a existência de relação contratual através do áudio colacionado no id. 158985969,
onde claramente é possivel extrair o consentimento da autora, em relação à contratação da linha telefônica em discussão.

Destarte, é amplamente de conhecimento de todos que, em face da dinamização das relações contratuais e complexidade das relações sociais, inúmeros contratos, notadamente de adesão, são pactuados na forma oral, via telefone, pelo sistema de
callcenter
, fato que não os invalida, notadamente no caso em que houve a explicação acerca da finalidade, as cláusulas contratuais e a autora anuiu com a contratação do plano oferecido, confirmando, ainda, os dados pessoais. Embora possa se admitir pela hipossuficiência, com presunção relativa, que a consumidora não tenha compreendido os termos, a mera alegação não é suficiente para ensejar na declaração de nulidade de uma relação jurídica confessada.

Nesse sentido, já sinalizou o c. Superior Tribunal de Justiça em decisão monocrática proferida no AREsp 1.882.881/SP, a qual peço vênia para colacionar trecho considerável:

“A parte Autora, ora recorrente, ajuizou a presente demanda com a finalidade de obter a obrigação de fazer, repetição de indébito e indenização por danos morais, com pedido subsidiário de readequação do empréstimo, vez que sofria descontos em seu benefício da chamada reserva de margem consignável no limite de 5%. (...). Contudo, após o pagamento de diversas faturas, percebeu que o desconto nunca cessava e a um olhar mais detalhado em sua conta, descobriu que ao invés de um empréstimo consignado, acabou por contratar um saque monetário em seu cartão de crédito (...). Por ter sido induzida a erro ao contratar produto bancário diverso do almejado a Autora ajuizou a ação que foi julgada improcedente em primeira instância. (...). Destarte, tendo sido comprovada a regularidade na contratação do cartão de crédito consignado, com autorização expressa para desconto no benefício da autora, este referente à reserva de margem consignável, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da demanda, não se cogitando da restituição de quaisquer valores, tampouco da existência de danos morais indenizáveis”.
(AREsp n. 1.882.881/SP, Rel. Min. Humberto Martins, publicação 02.06.2021 - destaquei).

Assim, diante da comprovação de relação jurídica, resta evidente que, incumbia a parte autora demonstrar o pagamento do débito levado à negativação, não havendo falar em condenação em dano moral.

Nesse sentido, colaciono precedentes desta Corte, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE COBRANÇAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CARTÃO DE CRÉDITO VINCULADO A LOJA PROMOVIDA – COBRANÇA DE SEGUROS (PERDA E ROUBO BANDEIRA, ACIDENTES PESSOAIS, ASSISTÊNCIA RESIDENCIAL 24 HORAS, DESEMPREGO E PAGAMENTO GARANTIDO) – ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA –
JUNTADA DE ÁUDIO DAS CONTRATAÇÕES – CONFIRMAÇÃO DOS DADOS PESSOAIS DO AUTOR – CIÊNCIA INEQUÍVOCA –COBRANÇA LEGÍTIMA – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL
– RECURSO PROVIDO.

Não há se falar em cobrança indevida, tampouco em venda casada, diante da demonstração da ciência inequívoca do consumidor acerca da contratação do cartão de crédito, juntamente com os seus encargos e a legalidade da cobrança dos seguros impugnados, os quais foram livremente pactuados.

Inexistindo qualquer outro elemento que possa comprometer a livre manifestação do consentimento, presume-se que a contratação dos seguros é lícita, de modo que a improcedência dos pedidos inaugurais se impõe”
. (RAC n.

1028784-68.2017.8.11.0041, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 09.11.22 - negritei)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA –
SEGURO PROTEÇÃO PESSOAL – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO VIA TELEFONE – AÚDIO JUNTADO NA CONTESTAÇÃO – INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DO CONTRATO – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA
– AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. O contrato firmado via telefone tem valor jurídico e não configura prática abusiva, sobretudo, quando trazida a gravação telefônica do contato, onde são confirmados os dados pessoais do autor. Inteligência do artigo 49 do CDC. No caso, como o áudio da contratação via telefone apresentado pelas empresas requeridas é claro quanto aos critérios/termos do contrato, através do qual o consumidor teve ampla oportunidade de recusar a proposta de seguro e, ainda assim, optou pela contratação, razão pela qual afigura-se válido e eficaz o contrato, devendo, portanto, ser cumprido.
” (RAC n. 1002852-56.2021.811.0003, 2ª
Câmara de Direito Privado
, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 17.08.22 - negritei)

Nesse diapasão, não andou bem a douta magistrada, devendo ser reformada integralmente a sentença recorrida e julgar improcedente a demanda.

Desta feita, a sentença deve ser reformada de modo a julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, e, por conseguinte, a inversão do ônus de sucumbência, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, observando-se, contudo, a regra do §3º do art. 98 do CPC.

Outrossim, em razão da reforma integral da sentença reconhecendo a improcedência da demanda, resta prejudicado o recurso de apelação da parte autora.

Posto isso,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação do
Telefônica Brasil S.A.
, restando prejudicado o apelo da autora.

Cuiabá, 12 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023